Tribunal: TJDFT
Processo: 0028838-59.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0028838-59.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: IBERIA CAMPOS BOTELHO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 690 do Código de Processo Civil, CITE-SE o DISTRITO FEDERAL para se para se manifestar sobre a petição de id 25155888 e os documentos que a acompanham, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista o óbito da exequente (IBERIA CAMPOS BOTELHO) e a respectiva habilitação dos sucessores. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 31 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator